Tribunal: STF
Processo: HC 230984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, referindo a pequena quantidade de droga apreendida (4 g de cocaína) e a possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão, por tratar-se da paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer ao final, ainda que de ofício, seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente com ou sem aplicação de cautelares alternativas (art. 319 do CPP).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O Ministro no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas corpus lá formalizado, por tratar-se de reiteração de outra impetração já apreciada pela Corte.



    Ainda que assim não fosse, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, ao julgar HC impetrado pela defesa do paciente, assentou:



    “Ainda, ressalte-se que, conforme a CAC do investigado da Comarca de Belo Horizonte (Id.9819832050 dos autos de origem), existe uma ação penal em desfavor do paciente pela prática do mesmo delito do presente feito (autos n.0014114-82.2021.8.13.0514), sendo relevante destacar que, por mais que este fato não seja suficiente, por si só, para sustentar a necessidade da prisão preventiva, representa um indício de reiteração delitiva. 



    Assim, em que pese ter sido apreendida pequena quantidade de “cocaína” com o paciente, se tratando de cerca de 4g (quatro gramas) da referida substância, conforme Exame Preliminar de Drogas de Id.9819744803 dos autos de origem, cumpre salientar que, por mais que a quantidade de entorpecente seja um fator importante na análise da periculosidade do agente, foram encontrados diversos petrechos utilizados na prática de tráfico de drogas, tendo sido apreendida 1 (uma) balança de precisão, além de 10 (dez) telefones celulares, conforme Auto de Apreensão de Id. 9819744801 dos autos de origem, sendo evidente, pois, a necessidade de segregação cautelar.” (doc. 4)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente